Tribunal: TJES
Processo: 0000882-88.2019.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E PERSECUÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. LESÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No que tange à responsabilidade estatal em caso de prisão, a doutrina e jurisprudência têm admitido o abrandamento da responsabilidade objetiva, possibilitando-se perquirir sobre a legalidade da persecução penal como condição para a apuração da obrigação de indenizar.

2. Não restando comprovado nos autos do processo que os agentes do Estado agiram arbitrariamente, ao arrepio da lei ou com abuso de poder, impõe-se a rejeição ao pedido de reparação de danos, sendo irrelevante, na hipótese, a sentença de absolvição por falta de provas.

3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000882-88.2019.8.08.0036
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RUBENS SABINO DE SOUZA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
RUBENS SABINO DE SOUZA
, em face da sentença de fls. 273/275, que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial da presente ação indenizatória por ele proposta em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em razão de não ter visualizado qualquer conduta ilegítima na prisão cautelar do apelante, bem como na ação penal contra ele deflagrada.

Em suas razões de fls. 281/300 o apelante alega, em síntese, que a sentença não retrata os fatos da forma como realmente ocorreram, olvidando-se dos prejuízos morais e materiais que lhe foram causados com a sua segregação cautelar, devendo ser reformada, com a procedência de seus pedidos.

Contrarrazões às fls. 303/313.

É o que me cabia relatar.

VOTO CONDUTOR

Da análise dos autos deste processo, constata-se que o apelante,
RUBENS SABINO DE SOUZA
, ajuizou a presente ação indenizatória em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, aqui apelado, sob o argumento de que foi ilegalmente preso, sendo processado sem qualquer justificativa plausível, tanto que absolvido por sentença, o que lhe causou nefastos prejuízos morais e materiais.

No caso, o autor foi preso e respondeu ao processo criminal de nº 0001702-15.2016.8.08.0036, sendo denunciado pela conduta inserta no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, tendo permanecido preso preventivamente de 16/12/2016 a 05/06/2018.

Após a instrução criminal, foi revogada a prisão preventiva do Apelante, conforme decisão apresentada em cópia a fl. 183, sendo, porém, estabelecidas diversas medidas cautelares para cumprimento por este, o qual, ao ser submetido a Juri foi absolvido em razão do Conselho de Sentença, por maioria dos votos, ter entendido que ele não foi autor do crime tentado contra sua esposa (fls. 186/188).

Feito este breve escorço fático, em que pesem os fundamentos do apelante, tal como o Juízo de origem não observo a alegada irregularidade na atuação dos agentes do Estado na condução do processo criminal de nº 0001702-15.2016.8.08.0036, o qual foi deflagrado com base em denúncia da própria esposa do apelante, da qual se pode colher:

“[...] A VITIMA INFORMA QUE NO DIA DOS FATOS E EM DIAS ANTERIORES FOI AMEAÇADA DE MORTE POR SEU MARIDO, QUE lISTA USANDO UM MEDICAMENTO INDICADO POR SEU MEDICO DE USO GENITAL E DEVIDO A ISSO ESTA . IMPOSSIBILITADA DE RELACIONAR SEXUALMENTE COM AUTOR E O MESMO NÃO ACEITA E Á ACUSA DE ESTA O TRAINDO COM OUTRO HOMEM, QUE NA DATA DE 101 121/2016, O AUTOR TENTOU FAZER SEXO A FORÇA COM A VITIMA, QUE NO DIA DOS FATOS, TOMOU UM POUCO DE SUCO QUE ESTAVA NA GELADEIRA E PASSOU MAL, QUE APÓS PASSAR MAL, ELA E SEUS FILHOS ENCONTRARAM UM PEQUENO FRASCO EM CIMA DA LAGE DE SUA RESIDÊNCIA, COM ALGO PARECIDO COM REMÉDIO PARA MATAR RATO, QUE O AUTOR DISSE PARA A VITIMA QUE PREFERE VÊLA MORTA DO QUE SEPARAR DA MESMA. [...]” (fl. 25)

Observa-se também que a prisão preventiva do apelante decorreu do fato deste ter decumprido a medidas protetivas a ele impostas:

“[...] Considerando os termos da certidão exarada pela Oficiala de Justiça, em cumprimento do mandado de intimação dc indiciado verifica-se o flagrante descumprimento das medidas protetivas ora impostas, razão pela qual DECRETO a prisão preventiva de RUBENS SABINO DE SOUZA para assegurar a integridade física da vítima, já que este indiciado ameaçou atear fogo na residência, caso tenha que sair desta. [...]” (fl. 49)

Também se pode observar no laudo de fl. 162 que foi “[...] DETECTADO difetialona no suco [...]”, o que reforça a regularidade na conduta de atuação dos Agentes do Estado.

No que tange especificamente à responsabilidade estatal em caso de prisão a doutrina e jurisprudência têm admitido o abrandamento da responsabilidade objetiva, possibilitando-se perquirir sobre a legalidade da persecução penal como condição para a apuração da obrigação de indenizar.

Acerca do tema, trago à colação as lições de Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil (6ª ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 283-284):

[...] Decretada a medida nos termos e nos limites da lei, não há como responsabilizar o Estado, ainda que gravosa ao seu destinatário, porque não há nenhuma ilicitude no ato. O direito e o ilícito são antíteses absolutas – um exclui o outro: onde há ilícito não há direito; onde há direito não existe ilícito. Vem daí o princípio que não considera ilícito o ato praticado no regular exercício de um direito, nem no estrito cumprimento do dever legal. Há que entender-se, então, que a responsabilidade do Estado, de que trata o art. 37, § 6º, da Constituição, só é de admitir-se nas hipóteses de atos eivados de alguma ilicitude. O Estado só responde por atos lícitos nos casos expressamente previstos na Constituição e na lei.
Não vejo, por isso, fundamento para responsabilizar o Estado pela prisão preventiva, regularmente decretada, mormente porque essa prisão tem respaldo na própria Constituição, em seu art. 5º, LXI. E ainda que sobrevenha absolvição do preso por falta de prova, não tem essa decisão, por si só, o condão de transmudá-la em ato ilegal, capaz de respaldar pretensão indenizatória
. [...] (não possui grifo no original)

Neste mesmo sentido, é a orientação do c. STJ, senão vejamos:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL RECLAMADA POR QUEM, PRESO PREVENTIVAMENTE, FOI DEPOIS PROCESSADO CRIMINALMENTE E ABSOLVIDO POR FALTA DE PROVAS. O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas. Em casos dessa natureza, ao contrário do que alegam as razões do agravo regimental,
a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade
. Agravo regimental desprovido. (STJ – 1ª Turma – AgRg no AREsp 182241 / MS – Min. Ari Pargendler – J. 20/02/2014 – DJ. 28/02/2014). (não possui grifo no original)

De igual forma é o entendimento desta Corte e dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CIVEL. DOIS RECURSOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. SAÚDE. MAUS TRATOS. DANO MORAL. QUANTUM. VALOR MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1 - A decisão que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada em fortes indícios de autoria, apurados na esfera policial. 2 -
O Poder Público só poderia ser responsabilizado se restasse provado o erro judicial, o abuso de autoridade ou a ilegalidade do ato, não bastando a mera absolvição do réu para dar ensejo à indenização
. 3 - O Estado, por meio de seus agentes, não disponibilizaram tratamento de saúde adequado e necessário para a custodiada. 4 - Analisando os fatos narrados, o desequilíbrio psíquico elevado e o sofrimento evidenciado suportados pela parte autora, suas condições sócio-econômicas e, considerando que a indenização deve revestir-se de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, por esta razão, ser mantida por este Colegiado. 5 - Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJES; AC 0028592-27.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 04/04/2022; DJES 27/04/2022) (não possui grifo no original)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
A prisão em flagrante preventiva legitimamente decretada sucedida por absolvição não enseja indenização por danos morais
. Não ficou demonstrado nos autos ilegalidade na prisão ou erro judiciário. Sentença de improcedência mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1041170-38.2021.8.26.0053; Relator (a): Alexandra Fuchs de Araujo; Órgão Julgador: 2ª Turma - Fazenda Pública; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/10/2022; Data de Registro: 26/10/2022) (não possui grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU DECISÃO TERATOLÓGICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
Ao Estado só se poderia imputar responsabilidade civil em caso de condenação por prisão ilegal e erro judiciário, por dolo ou fraude. Pensar de forma distinta seria admitir que todo e qualquer processo criminal no qual se determina a custódia preventiva e, a final, se decida pela absolvição do acusado, seja considerado abusivo e fruto de erro do Poder Judiciário, a ensejar reparação pecuniária
. Hipótese na qual ausente a comprovação de ilegalidade na prisão preventiva que caracterizasse erro judiciário, razão por que não há que se falar na responsabilidade civil do Estado na espécie. (TJMG; AC-RN 5132645-28.2019.8.13.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Roberto Apolinário de Castro; Julg. 13/06/2023; DJEMG 15/06/2023) (não possui grifo no original)

Ainda sobre o tema cabe trazer a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

"Daí o entendimento predominante, no meu entender mais correto, no sentido de só poder o Estado ser responsabilizado pelos danos causados por atos judiciais típicos nas hipóteses previstas no art. 5º, LXXV, da Constituição Federal. Contempla-se, ali, o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Por erro judiciário deve ser entendido o ato jurisdicional equivocado e gravoso a alguém, tanto na órbita penal como civil; ato emanado da atuação do juiz (decisão judicial) no exercício da função jurisdicional. Falando a Constituição em condenado por erro judiciário, sustentou o saudoso professor Cotrim Neto, numa cláusula garante de direitos e deveres individuais e coletivos, qual o art. 5º do Diploma de 1988, tem aplicação em todos os campos em que o indivíduo possa ser condenado: no juízo criminal como no cível, no trabalhista ou no militar e até no eleitoral - enfim, onde quer que o Estado, mesmo através do Ministério Público, tenha sido o provocador da condenação” (Revista de Direito do TJRJ 12/61, 1992)

In casu, a prova dos autos não autoriza concluir que o Poder Público, através dos seus agentes, tenha agido de forma abusiva ou ilegal.

Com efeito, a absolvição por decisão baseada no posicionamento do Conselho do Juri, que sequer alcançou posição unânime quanto a questão, não é hábil a comprovar que a medida constritiva realizada durante a instrução criminal é ilegal, mesmo porque, o fato de não haver elementos suficientes para a condenação não significa que não havia para o decreto da prisão cautelar e/ou instauração da persecução penal.

Ressalto, ademais, que não conseguiu o apelante demonstrar ter havido abusos, excessos ou quaisquer outras irregularidades da persecução penal.

Destarte, comprovada a ausência de ilicitude, elemento essencial para que se reconheça a incidência da norma inscrita no art. 37, § 6º, da CF/1988, não há que se falar em responsabilidade objetiva, devendo a sentença objurgada permanecer inalterada.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRISÃO CAUTELAR - ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA.
A prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, e a posterior absolvição no processo criminal não ensejam, por si só, direito a indenização
. (TJES – 1ª Câm. Cível – Apelação nº 0007229-91.2010.8.08.0024 – Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira – J. 26/01/2016 – DJ. 29/01/2016). (não possui grifo no original)

CIVIL - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - DANOS MORAIS - ERRO JUDICIÁRIO - PRISÃO PREVENTIVA - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO CONFIGURAÇÃO – EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL - AUSÊNCIA DE ILICITUDE - LESÃO NÃO CONFIGURADA - RECURSO IMPROVIDO 1. Ante a permissividade legal no que concerne ao decreto de prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, provimento este consubstanciado em efetivo exercício da função jurisdicional, em regra não se reconhece em tais atos erro judiciário, independente do desfecho da ação penal, principalmente em se tratando de absolvição por ausência de provas. 2.
O reconhecimento do erro judiciário em virtude da decretação de prisão cautelar é condicionado à existência de algum grau de ilicitude na decisão que a determina ou a mantém, fato este que não logrou êxito a requerente em comprovar, pressupondo-se, portanto, a legalidade das respectivas decisões
. 3. Recurso conhecido improvido. (TJES – 2ª Câm. Cível – Apelação nº 0904752-86.2009.8.08.0030 – Des. Fernando Estevam Bravin Ruy – J. 05/05/2015 – DJ. 12/05/2015).(não possui grifo no original)

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE – POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRISÃO LEGAL - ERRO JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Resultando a prisão em flagrante de atuação legítima dos órgãos estatais, em estrito cumprimento do dever legal, a constatação posterior de insuficiência de provas para condenação não enseja a responsabilização do Estado por danos morais, tendo em vista a legalidade do acautelamento temporário
. 2 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES – 1ª Câm. Cível – Apelação nº 0004870-67.2012.8.08.0035 – Des. Subst. Lyrio Regis de Souza Lyrio – J. 28/04/2015 – DJ. 06/05/2015). (não possui grifo no original)

Desta feita, não tendo sido demonstrados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade do apelado, especialmente no que tange à conduta estatal danosa, ônus que incumbia ao autor/apelante, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC, tenho que a sentença objurgada deve ser mantida incólume.

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, conheço do recurso de apelação cível e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão da negativa de provimento, majoro os honorários de sucumbência de 10% do valor dado à causa para 15% (quinze por cento), contudo, mantenho suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E PERSECUÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. LESÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No que tange à responsabilidade estatal em caso de prisão, a doutrina e jurisprudência têm admitido o abrandamento da responsabilidade objetiva, possibilitando-se perquirir sobre a legalidade da persecução penal como condição para a apuração da obrigação de indenizar.

2. Não restando comprovado nos autos do processo que os agentes do Estado agiram arbitrariamente, ao arrepio da lei ou com abuso de poder, impõe-se a rejeição ao pedido de reparação de danos, sendo irrelevante, na hipótese, a sentença de absolvição por falta de provas.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da e. Relatora.